Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. ATO DE GESTÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE CONCESSÃO DE USO. INDÍCIOS DE ILICITUDES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo ilustrado Juízo singular, que indeferiu o requerimento de tutela cautelar antecipada formulada pelo agravante, destinado à suspensão dos efeitos dos atos de gestão relacionados ao negócio jurídico de concessão de uso relativo à área pertencente à Ceasa.
2. Inicialmente é preciso destacar que os atos perpetrados pela agravada, que é, por natureza, sociedade de economia mista, cuja natureza é de pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, não são "administrativos" em sentido estrito, mas de mera "gestão". Por isso, não estão inseridos no conceito de atos de império e não têm o atributo da presunção de legitimidade. 2.1. Em verdade, trata-se de uma entidade de fomento, que atua no âmbito estritamente privado, mas deve se submeter, em virtude de sua composição acionária, que conta com a participação do Poder Público, às regras de controle respectivas, dentre as quais a que impõe a necessidade de submissão ao procedimento de licitação, bem como à prática de seus atos precedida de procedimento administrativo. 2.2. Ressalte-se, ainda, a necessidade de observância aos princípios previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.
3. É incontroverso que a relação jurídica de direito substancial ora em exame consiste no negócio jurídico de concessão de uso com a finalidade de construção, administração e exploração do espaço “Multifeira”
4. Em relação ao prazo de vigência, o negócio jurídico foi estipulado em 18 (dezoito) anos, com a possibilidade de ser prorrogado por igual período. 4.1. A esse respeito, convém observar que por aproximadamente 12 (doze) anos, não houve a utilização da área em virtude de óbices administrativos impostos, razão pela qual foi ajuizada ação de reintegração de posse, tendo sido posteriormente celebrada transação, por meio da qual os prazos de vigência do negócio jurídico permaneceriam inalterados, ou seja, a data de início do período de concessão seria aos 11 de dezembro de 2001, encerrando-se aos 11 de março de 2021.
5. É perceptível, portanto, que já foi operada a desconstituição do negócio jurídico em questão. 5.1. Convém destacar ainda que, a despeito das sucessivas prorrogações do negócio de concessão, os requisitos exigidos para a renovação do prazo de vigência não foram preenchidos pela concessionária, dentre os(as) quais: a) o adimplemento integral da obrigação relativa às parcelas vencidas, relativas ao termo de concessão de uso, b) a apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista; e c) a homologação do aditivo que seria assinado.
6. É necessário acrescentar que os dados factuais em exame indicam a ocorrência de diversas ilicitudes em relação à situação jurídica relatada na causa de pedir.
7. Logo, verifica-se que a ocorrência de prévia instauração de procedimento administrativo com a finalidade de regularização da situação jurídica da área em questão, em virtude da desconstituição do negócio jurídico, tendo sido observada a garantia estabelecida no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. Igualmente, as medidas de retomada do espaço “Multifeira” estão em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, de acordo com a regra prevista no art. 37, caput, da Constituição Federal.
8. Recurso conhecido e desprovido.